Tribunal: TJPA
Processo: 0003162-64.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003162-64.2013.8.14.0201

APELANTE: WILSON BENTES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0003162-64.2013.8.14.0201.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ICOARACI.

APELANTE: WILSON BENTES RODRIGUES.

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MASTINS CARVALHO MENDO.

REVISORA:
Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. REANÁLISE
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA. ERRONIA NO JULGADO UNICAMENTE COM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima.

2.
Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

3.
R
edimensionamento
ex officio
unicamente da pena pecuniária.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
redimensionando, todavia, de ofício, a pena pecuniária,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2024

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
WILSON BENTES RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Icoaraci, que condenou o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, e mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do CP (antiga redação).

A defesa, em suas razões recursais, pugnou, unicamente, pela absolvição do ora apelante, por insuficiência de provas, arguindo, em síntese, que a peça acusatória não individualizou as condutas, bem como que os depoimentos dos policiais militares não foram ratificados por qualquer outro meio de prova (ID 6024479).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6024480), seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme manifestação de ID 7402981.

É o relatório
.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória,
verbis:

(...).

Consta do inquérito policial, anexo, que WILSON BENTES RODRIGUES, brasileiro, paraense, solteiro, motorista, filho de Rosiane Bentes Rodrigues e pai não declarado, residente na Rua Gonçalves Ferreira, no 12, bairro Telégrafo, Belém, Pará e PAULO VICTOR DIAS DE ALMEIDA, brasileiro, paraense, solteiro, filho de Meiriza Dias de Almeida e Josias Oliveira de Souza, residente no Conjunto Guajará II, Y Rua, no 20, Bairro Guajará, Ananindeua, Pará, no dia 03 de junho de 2013, por volta das

17:00h, pilotando uma motocicleta e utilizando uma arma de fogo, praticaram assalto contra a pessoa de Manoel Odemar Adriano, quando este realizava uma visita a um cliente na Sexta Rua do Tenoné, dele subtraindo a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) e as chaves de seu veículo.

Após a ocorrência do roubo, uma viatura da polícia militar, que realizava policiamento ostensivo na área, foi acionada, ocasião na qual ao se deslocarem até o local dos fatos identificaram os ora denunciados em uma motocicleta tentando fugir do local, momento no qual procederam a abordagem, tendo sido encontrado em poder do denunciado Wilson Rodrigues a quantia de R$6.000,00 e em poder do denunciado Paulo Almeida um revólver calibre .38, municiado, com seis cartuchos intactos, tendo sido imediatamente reconhecidos pela vítima como autores do fato, razão pela qual foi dada voz de prisão aos denunciados, os quais foram conduzidos à delegacia e polícia civil onde foram autuados em flagrante delito.

A autoria e materialidade do crime encontram-se pela confissão dos denunciados e demais provas insertas aos autos. Face ao exposto, Paulo Victor Dias de Almeida e Wilson Bentes Rodrigues incidiram nas penas do art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II, todos do Código Penal brasileiro. (...).

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustentou que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, alegando precariedade das provas coligidas nos autos, argumentando que a vítima não reconheceu o acusado, bem ainda que os depoimentos policiais não foram ratificados por outros meios de prova, motivo pelo qual seriam insuficientes para demonstração inequívoca de que o réu concorreu para o crime, asseverando, por fim, que não houve individualização das condutas.

In
icialmente esclareço que da simples leitura da peça acusatória, vê-se que a conduta imputada ao ora apelante fora claramente narrada, de sorte a inexistir dúvidas quanto à conduta ilícita a ele apontada, tampouco qualquer inobservância à ampla defesa e ao contraditório, capaz de minar a exordial.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restou amplamente demonstrada como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade do fato delituoso está comprovada através do boletim de ocorrência, do auto de apresentação e apreensão de objetos (ID

6024392), o qual especifica, dentre outras coisas, a apreensão da quantia de R$6.000,00 subtraída da vítima, bem como pelos autos de entrega (ID’s 6024392 - Págs. 5 a 7).

A autoria, por sua vez, restou induvidosa nos autos e recai sobre o ora apelante que, conjuntamente com seu comparsa, foram presos tentando empreender fuga poucos minutos depois da execução do crime, ainda na posse dos valores roubados do ofendido.

Em sede de investigação policial (ID 6024390 – Pág. 3), a vítima, Manoel Odemar Adriano, esclareceu, em síntese, que no dia 03/06/13, por volta das 17:00 horas, foi realizar uma visita a um cliente, no Bairro Tenoné, quando foi abordado por dois meliantes, sendo que apenas um deles estava armado com um revólver, que o obrigou a entregar a quantia de R$6.000, 00 (seis mil reais) e mais as chaves de seu veículo. Explicitou que os meliantes ainda lhe revistaram em busca de mais dinheiro e como não encontraram subiram em uma moto e fugiram. Mencionou que quando os meliante tentavam fugir, uma viatura da polícia militar, que havia sido acionada, os prendeu no meio da rua, sendo que um dos acusados estava com o seu dinheiro, afirmando, por fim, que os acusados não estavam de capacetes e tem certeza da identidade deles.

Não se pode olvidar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Aliado ao depoimento da vítima, a instrução processual também contou com o depoimento do policial militar Everaldo Almeida de Sousa (
mídia 00.12.37.677000 constante no
link
de ID 13530522
)
, que esclareceu, em síntese, ter participado da diligência policial que logrou êxito em prender o ora apelante na posse do dinheiro roubado da vítima, enquanto o outro acusado, que portava a arma utilizada no assalto, correu (Paulo), todavia todos foram presos e levados para a delegacia.

Quanto ao testemunho policial, a defesa, sem sucesso, tenta desmerecer as suas afirmações, sob o pretexto de não ter sido testemunha ocular. Ocorre que, muito embora não tenha presenciado o crime, entretanto, participaram da prisão em flagrante dos denunciados e suas declarações apresentam harmonia com o que foi reportado pela vítima.

Assente, de forma pacífica, na jurisprudência dos tribunais pátrios, que os depoimentos de policiais, quando coerentes e sem discrepância entre si, têm a validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE/APREENSÃO. HARMONIA COM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução. Não se pode, entretanto, desconsiderar que os elementos amealhados no inquérito policial, apesar de insuficientes, por si sós, para sustentar a condenação, mostram-se hábeis na formação do convencimento do magistrado, pois colhidos na polícia na função de apurar a ilicitude e, quase sempre, com grande proximidade temporal do delito.
In casu, percebe-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que foram colhidos sob o crivo do contraditório diante do MM. Magistrado, estão em harmonia e confirmaram as palavras das vítimas na fase policial, merecendo, portanto, validade e crédito. Até porque a condenação não se baseou única e exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial, como se quer fazer entender a Defesa, não encontrando violação ao Art. 155 do Código de Processo Penal.
- Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. [...]. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária do plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803880-92.2022.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023) (grifei).

Verifico que o ora apelante, em sede de investigação policial (ID 6024390), confessou o crime.

Em juízo, o ora apelante
se manteve silente
(
mídia 00.20.09.316000 constante no
link
de ID 13530522
), exercendo o direito constitucionalmente assegurado.

Portanto, em que pese as alegações defensivas, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Ademais, imperioso acrescentar que ainda que o apelante não tenha sido reconhecido pela vítima, em sede judicial, porém, durante depoimento na polícia a vítima confirma a autoria, conforme depoimento ao norte transcrito.

Importante também se destacar o fato de que os denunciados, em juízo, se mantiveram em silêncio, todavia, na fase policial confessam a autoria do crime, conforme declarações abaixo transcritas.

QUALIFICAÇÃO DO INDICIADO:

Indiciado: WILSON BENTES RODRIGUES. Solteiro(a), do sexo masculino, com 28 anos de idade, filho(a) de ROSIANE BENTES RODRIGUES e NÃO DECLARADO, nascido(a) em BELÉM-PA, Identidade no. 4291549 POLICIA CIVIL-PA, instrução Desconhecida, profissão Motorista, residente RUA GONÇALVES FERREIRA, 12, bairro TELEGRAFO, BELEM-PA; O indiciado retro qualificado, às perguntas da autoridade, respondeu: QUE estava passando por sérias dificuldades financeiras quando um conhecido seu, o nacional PAULO VICTOR, chegou em sua casa, por volta das 16:00 horas com uma revólver e como o interrogado trabalho como mototáxi acabou aceitando fazer um "trabalho", sem saber ao certo o que seria e para sua surpresa o seu colega mando o interrogado parar a moto ao lado de uma carro com um cidadão e sem explicar nada, seu parceiro desceu da moto e apontou o revólver para o cidadão e mandou que este entregasse todo o seu dinheiro;\Que a vítima entregou o dinheiro para seu colega PAULO VICTOR que subiu na moto e mando interrogado dirigir e sair do local, mas na saída uma viatura da polícia militar deu de frente com a moto e prendeu todos; Que perguntado se já foi preso ou processado alguma vez, respondeu negativamente; Que perguntado se esta arrependido do delito, respondeu positivamente. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, uma vez concluída a tomada dos depoimentos continuamente prestado nesta peça flagrancial e, não mais havendo oitivas a serem procedidas, determinou, A autoridade o encerramento do presente AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE DELITO.

QUALIFICAÇÃO DO INDICIADO:

Indiciado: PAULO VICTOR DIAS DE ALMEIDA. Solteiro (a), do sexo masculino, com 24 anos de idade, filho (a) de MEIRIZA DIAS DE ALMEIDA e JOSIAS OLIVEIRA DE SOUZA, nascido (a) em BELÉM-PA, C.P.F nro. 91667755234 M. FAZENDA-PA, instrução Ensino Fundamental Incompleto, residente CONJ. GUAJARA II 3A. RUA, 20, bairro GUAJARA, ANANINDEUA-PA

O indiciado retro qualificado, às perguntas da autoridade, respondeu: QUE no dia de hoje por volta das 16:30 horas o interrogado se encontrou com seu colega, o nacional WILSON RODRIGUES, e juntos planejaram efetuar um roubo para levantar algum dinheiro; Que o interrogado já possuis um revólver o qual havia adquirido no conjunto PAAR e usando a moto do nacional WILSON foram roubar um cidadão que estava em um carro e quando este desceu o interrogado confessou que sacou da arma de fogo e colocou no rosto da vítima a arma de fogo e obrigou o mesmo a entregar todo o seu dinheiro e que após o roubo durante a fuga em uma moto já quando saiam na rua os acusados deram de frente com uma guarnição da polícia militar que deu voz de prisão ao interrogado e seu parceiro que foram presos e autuados na forma da lei; Que perguntado pela autoridade policial se já foi preso ou processado, respondeu positivamente pelo crime de roubo; Que perguntado se está arrependido do delito, respondeu que sim. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, uma vez concluída a tomada dos depoimentos continuamente prestados nesta peça flagrancial e, não mais havendo oitivas a serem procedidas, determinou a autoridade o encerramento do presente AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO”.

De modo que, resta claro que o depoimento da vítima e dos policiais prestados no curso do contraditório, se revelam harmônicos com as confissões dos acusados, ainda que em sede policial e, portanto, não podem ser desprezadas, servindo sim como meio de prova, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesse sentido.

PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. IMAGENS DE SEGURANÇA, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. IMAGENS DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS. 1. A confissão do réu na fase extrajudicial, corroborada por depoimentos das testemunhas policiais prestados em Juízo, são suficientes para embasar uma condenação. 2. Estando comprovadas a materialidade e autoria delitiva, inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 3. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia. 4. Havendo imagens de câmeras de segurança demonstrando o arrombamento, corroboradas pelas provas orais produzidas, justifica-se a incidência da qualificadora. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07213859020208070001 DF 0721385-90.2020.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 20/05/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesses termos, a a
utoria
delitiva vem comprovada por provas carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório, c
onstatando-se que não existe qualquer dúvida quanto à participação do apelante no crime, principalmente por ter sido preso na posse da
res furtiva
, e não ofereceu nenhuma justificação plausível para o fato.

De tal modo, se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal.

Sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP: TESE REJEITADA. 1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

3. portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
4. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. tese preliminar rejeitada. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.

3. observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do decisum condenatório ora contrastado. 4. Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO: IMPROCEDÊNCIA.

1. a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precedentes. 2. conforme se extrai da decisão ora debatida, o juízo a quo aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 3. Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório ora hostilizado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801126-81.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade
. 3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,DJe de 10/3/2023). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos,
motivo pelo qual não acolho à alegação defensiva.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

In casu,
verifico que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea, uma vez que a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal. Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão para melhor elucidação da questão:

(...). Com parma nas circunstâncias judiciais acima estabeleço a pena-base em 4 anos reclusão e
multa de 30 dias multa,
no valor de 1/30 de salário mínimo cada um.

Eventuais atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal fixado. Aumento a pena em 1/3, em virtude da causa de aumento do artigo em questão, ficando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias multa, no valor acima. À míngua de outras circunstâncias a considerar, transformo a pena em definitiva. (...).
GRIFEI.

Nessa toada, na primeira etapa da dosimetria, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, contudo, fixo a pena de multa no patamar de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão extrajudicial do recorrente como circunstância atenuante, contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.),
motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Na etapa derradeira,
mantenho o acréscimo de 1/3 (um terço) fixado pelo juízo sentenciante pelo reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos I e II do §2º do art. 157 do CP (antiga redação), mantendo também a pena corporal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto,
estabelecendo a pena pecuniária definitivamente no montante de 13 (treze) dias-multa,
calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho as demais disposições da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço o presente recurso e, no mérito, nego provimento
à pretensão recursal, redimensionando, todavia, de ofício, unicamente a pena pecuniária para 13 (treze) dias multa
,
calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2024